Tribunal: TJBA
Processo: 8182793-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182793-44.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VANESSA DA SILVA PINHO REIS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO ART. 43, § 2º, DO CDC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob alegação de ausência de notificação prévia, bem como a condenação por danos morais e imposição de ônus sucumbenciais. 2. Sentença do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos autos. 3. Apelação interposta pelo autor, visando à condenação por danos morais, sob argumento de configuração do dano in re ipsa, e à reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, com a fixação de honorários. 4. Contrarrazões apresentadas pela parte ré, pugnando pela manutenção da sentença. II. Questões em discussão 5. Há duas questões em discussão: a) saber se a inscrição de dados no SCR, sem notificação prévia, configura dano moral in re ipsa; b) saber se, à luz do resultado da demanda, a parte ré deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 6. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o art. 43, § 2º, do CDC, que impõe o dever de notificação prévia ao consumidor em caso de inscrição de dados em cadastros. 7. A inscrição indevida, por ausência de notificação, tem efeito análogo à negativação em cadastros restritivos de crédito e caracteriza ato ilícito, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo específico, conforme jurisprudência consolidada. 8. O dano moral, nessas hipóteses, é presumido, pois a publicidade de registro desabonador afeta a reputação creditícia do consumidor, razão pela qual impõe-se a reparação. 9. Fixada indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 10. Reformada também a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, diante da procedência integral dos pedidos, com condenação da instituição financeira ao pagamento da totalidade das custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para: a) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data do acórdão e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso; b) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação; c) manter a determinação de exclusão do registro no SCR. Tese de julgamento: A inscrição de dados negativos em sistema de crédito sem prévia notificação ao consumidor viola o art. 43, § 2º, do CDC, sendo presumido o dano moral, cabendo indenização; configurada a procedência integral da demanda, impõe-se à parte vencida o pagamento integral dos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8064983-48.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 30/07/2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8079024-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 06/06/2024;TJ-BA, Apelação Cível n. 8065260-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, pub. 01/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8182793-44.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante VANESSA DA SILVA PINHO REIS e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora